Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710014-84.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA PEREIRA DE MELO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição de ID 65234987, na qual a Advogada Dra. Quemily Carolyne Santana Dantas, OAB/DF 73319, informa a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado. Conforme o art. 112, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o Advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove ter comunicado a renúncia ao mandante, para que este tenha ciência da necessidade de nomear sucessor para manter regularizada a sua representação processual. À medida que não comprovada nos autos a ciência inequívoca da mandante, a renúncia não produz efeitos jurídicos nos autos, de forma que não se inicia o prazo de 10 (dez) dias do § 1o do art. 112 do CPC, permanecendo a renunciante como patrona da causa. Ante o exposto, intime-se a Advogada da recorrente para que comprove no prazo de 5 (cinco) dias a efetiva ciência da mandante a respeito da renúncia do mandato judicial. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito